Tribunal: TJMT
Processo: 1012537-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012537-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), MARCIO DOS REIS - CPF: 822.930.071-20 (AGRAVADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
Ação de Busca e Apreensão
–

INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA
CONTÁBIL
– PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
–

RECURSO PROVIDO
.

1.
O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/15, somente é possível quando a matéria controvertida puder ser decidida com base nos elementos probatórios já constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas
.

2.
A ausência de produção da prova técnica requerida caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que a perícia é indispensável para a adequada formação do convencimento judicial sobre o mérito da demanda.

3.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012537-57.2025.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI

SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO:

MARCIO DOS REIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (no 1000385-45.2021.8.11.0055
)
proposta
em face de

MARCIO DOS REIS
, a qual
indeferiu
o pedido de nomeação de perito contábil e
homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial
, conforme decisão de ID

188140294 dos autos principais
.

A parte agravante sustenta, em síntese, que
a decisão agravada desconsiderou
a
impugnação formalizada aos cálculos, os quais, em seu entender, não observaram corretamente os parâmetros fixados nos autos.

Alega que a contadoria deixou de prestar os esclarecimentos solicitados
,

se limitando
apenas em
afirmar
estar correto
os
cálculos apresentados
, o que motivou requerimento expresso de produção de prova pericial,
indeferido
pelo juízo de origem.

Defende a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento implícito da perícia requerida, sem fundamentação, em contexto no qual há dúvida fundada sobre a correção dos cálculos e ausência de resposta efetiva da contadoria quanto às inconsistências alegadas. Aduz, ainda, que a homologação dos cálculos, nessa conjuntura, compromete o contraditório e a ampla defesa, em violação ao devido processo legal.

Por fim,
requer a reforma da decisão para que seja nomeado perito contábil
para a apuração do saldo efetivamente devido, assegurando-se o contraditório técnico sobre os valores controvertidos.

Sem pedido
liminar
(
ID
281883368)
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
287330896)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012537-57.2025.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI

SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO:

MARCIO DOS REIS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de provimento do recurso.

A discussão recursal gira em torno da necessidade de realização de perícia contábil, a fim de esclarecer a metodologia aplicada e verificar a correção dos cálculos homologados.

Sabe-se que, no sistema processual pátrio, deve ser observado o princípio do livre convencimento motivado do julgador.

Nos termos do artigo 371 do
CPC/
15,
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

Nesse contexto, o julgador deve decidir de acordo com o seu livre convencimento e as suas razões devem estar vinculadas às provas
dos autos.

Porém, n
o caso em apreço, infere-se que ao indeferir a realização da prova pericial requerida
pela parte
autora
, ora agravante
, houve cerceamento de defesa, principalmente porque, na situação
apresentada
, não é caso de julgamento antecipado da matéria tratada.

Sobre o julgamento antecipado da lide, estabelece o artigo 355, I do CPC
/15
,
in
verbis
:

“
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I –
não
houver necessidade de produção de outras provas;
”

Desse modo, o julgamento da matéria exige a análise de elementos técnicos que não podem ser plenamente aferidos apenas com os documentos existentes nos autos, especialmente diante da controvérsia suscitada quanto à metodologia adotada pela contadoria judicial e da alegação de que os cálculos homologados não observaram os parâmetros previamente fixados.

É certo que

o juiz pode julgar antecipadamente a lide quando entender presentes nos autos elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Contudo, quando a controvérsia envolve matéria de natureza técnica e existe pedido expresso de produção de prova pericial, como ocorre no caso em apreço, o indeferimento dessa prova, sem qualquer fundamentação específica quanto à sua desnecessidade, configura cerceamento de defesa.

No caso, a parte agravante impugnou os cálculos apresentados, apontando erro material e incongruência na apuração do saldo,
inclusive com alegação de que houve inversão indevida da condição de devedor para credor. Diante da ausência de esclarecimento técnico pela contadoria, requereu a nomeação de perito contábil. O juízo, no entanto, indeferiu a produção da prova de forma genérica, sem esclarecer os motivos que justificariam sua inutilidade diante das impugnações apresentadas.

Assim, diante da existência de dúvida fundada acerca da correção dos valores apurados e da pertinência da perícia requerida, é de se reconhecer a necessidade da produção da prova contábil, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

De tal modo, tem-se por caracterizada a ofensa ao princípio do contraditório e ao direito à prova, consoante a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL - NECESSIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA NO CASO CONCRETO. Excepcionalmente, diante de uma pretensão de revisão contratual, deve ser deferida a realização de perícia contábil requerida para comprovação da incidência de encargo sem amparo em previsão contratual. Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5060587-95 .2017.8.13.0024 1 .0000.18.075082-0/003, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 08/05/2024, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação julgada procedente – Insurgência da requerida – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – Verificado – Em que pese a teoria do livre convencimento motivado, o presente feito demanda dilação probatória – Alegação de abusividade – Apresentação de cálculos pela ré que não foram impugnados pela instituição financeira credora – Anulação da sentença para retomada da fase de instrução e produção da prova técnica – Retorno dos autos para o Primeiro Grau – Recurso provido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10041150420238260079 Botucatu, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 06/09/2024, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2024)

Dessa forma, é imperioso destacar que somente por meio da prova técnica contábil será possível verificar, com precisão, a correção dos valores apurados pela contadoria, especialmente diante das divergências suscitadas pela parte agravante quanto à metodologia empregada e ao saldo final reconhecido em favor do agravado.

Nesse contexto, revela-se legítima a irresignação da agravante, notadamente diante do indeferimento da prova pericial sem fundamentação específica, o que inviabilizou o esclarecimento técnico das impugnações apresentadas.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar a realização da prova pericial contábil requerida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025